Tribunal: TJMT
Processo: 1000730-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000730-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), J. A. P. D. F. - CPF: 086.815.531-43 (AGRAVANTE), KLENIA PERES XAVIER - CPF: 899.038.381-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), KLENIA PERES XAVIER - CPF: 899.038.381-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E
NECESSIDADES ESPECIAIS – AUTORIZAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAL HABILITADO DURANTE O PERÍODO ESCOLAR – POSSIBILIDADE
– D
IREITO À EDUCAÇÃO - OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE GARANTIR ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL, CORROBORADA POR DISPOSITIVOS DE LEI QUE DISPÕEM SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL - ARTS. 205 E 208 DA CF E LEIS 13.146/2015 E 12.764/2012 – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

A disponibilização de pessoa para atendimento individual em sala de aula de criança com necessidades especiais integra o direito à educação, cuja observância é dever do ente público nos termos da Constituição Federal e da vasta legislação sobre o tema.

É dever constitucional do Estado prover o acesso à educação, bem como fornecer o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, em observância aos artigos 205 e 208, III, da Constituição Federal e à legislação infraconstitucional de regência.

Preenchidos os requisitos legais, é imperiosa a concessão da tutela de urgência para autorizar que, no caso concreto, a criança seja acompanhada por Acompanhante Terapêutico particular durante todo o período em que estiver no ambiente escolar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por João Artur Peres de Figueiredo, representado por sua genitora Klênia Peres Xavier, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1012371-04.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de antecipação de tutela que objetivava compelir o Município de Cuiabá a aceitar e permitir que o Acompanhante Terapêutico que atende a criança possa acompanhá-la por todo o período/horário em que estiver no ambiente escolar, realizando como mediador e facilitador o processo de inclusão pedagógico/educativo e terapêutico do infante.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que no início do ano letivo foi solicitado por meio da Psicóloga responsável a autorização para a inserção de Acompanhante Terapêutico - AT no ambiente escolar por ele frequentado.

Argumenta que foi especificada e justificada a importância do AT para a continuidade do seu tratamento e, sobretudo, para a sua inserção no meio escolar e convivência com os professores e outros alunos. Todavia, para tristeza de sua genitora, quando do pedido judicial, a magistrada da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá compreendeu que a Cuidadora de Alunos com Deficiência - CAD, oferecida pelo agravado, bastaria para acompanhar o agravante, o que é um equívoco.

Assegura que a probabilidade do direito se consubstancia no fato de necessitar de um atendimento educacional especializado, sobretudo no ambiente escolar, o qual, aliado ao seu tratamento, proporciona a socialização com outros infantes e jovens, bem como a convivência recíproca e, com isso, o desenvolvimento psicossocial e cognitivo, contribuindo para a formação de sua personalidade e comportamento.

Pontua que a legislação brasileira garante a toda criança autista o ingresso em escola regular como forma de integração do estudante à vida em sociedade, constando tal direito no Capítulo V da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), na Constituição Federal, na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Plano Viver sem Limites (Decreto 7.612/11).

Assevera que o perigo da demora reside no fato de que a ausência do Acompanhante Terapêutico prejudica a continuidade do seu tratamento e, consequentemente, a evolução de sua aprendizagem, que não se dá somente quando está na Clínica, mas também em outros lugares, sendo a escola um importantíssimo local dessa continuidade.

Afirma que, nesse ínterim, justifica-se também o perigo da demora, uma vez que o acompanhamento escolar no autismo tem um viés pedagógico, terapêutico e educativo, contribuindo na formulação de estratégias que favoreça o aprendizado e a permanência da pessoa com autismo dentro e fora da sala de aula, proporcionando condições para desempenhar suas competências educacionais e sociais, necessitando do acompanhamento escolar para contribuir com o processo de aprendizagem.

Menciona que, sem o Acompanhamento Terapêutico, é impossível conseguir acompanhar as aulas e ter a mínima chance de ter uma vida escolar saudável e comum como as outras crianças.

Diz que impedir esse acesso é agir com desídia e preconceito e relegar a ele uma vida sem vida, no vazio de uma existência sem futuro, corrompida pela grave violação de um direito social fundamental.

Com esses argumentos, o agravante requer a concessão da tutela recursal, no sentido de determinar a reforma da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, autorizando-se que o Acompanhante Terapêutico proveniente da Clínica Mundo Azul possa acompanhá-lo enquanto estiver no ambiente escolar.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão atacada, confirmando-se o efeito ativo eventualmente concedido (Id 155477160).

O pedido por antecipação da tutela recursal foi deferido
(Id. 155843177).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (Id. 162888657).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 162809664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por João Artur Peres de Figueiredo, representado por sua genitora Klênia Peres Xavier, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1012371-04.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de antecipação de tutela que objetivava compelir o Município de Cuiabá a aceitar e permitir que o Acompanhante Terapêutico que atende a criança possa acompanhá-la por todo o período/horário em que estiver no ambiente escolar, realizando como mediador e facilitador o processo de inclusão pedagógico/educativo e terapêutico do infante.

O fato jurídico-processual revela que a parte agravante, João Artur Peres de Figueiredo, representado por sua genitora Klênia Peres Xavier, pleiteia autorização para ser acompanhado do Acompanhante Terapêutico (AT) da Clínica Mundo Azul na instituição de ensino da rede municipal, tendo em vista diagnóstico de autista, déficits de comunicação verbal e não verbal, dificuldades de interação social e alguns comportamentos restritos/estereotipados (rodar os objetos, andar na ponta dos pés, empilhar os objetos, fixação por avião, balançar as mãos).

Alega que é extremamente necessária a presença do Acompanhante Terapêutico (AT) para a devida inserção do autor no ambiente escolar.

Além disso, segundo consta dos autos, em nenhum momento foi requerido que o Estado custeasse o AT para acompanhamento do autor, mas sim que concedesse permissão para que ele adentrasse a unidade escolar e lá permanecesse enquanto o menor estiver estudando.

Se não bastasse, é dever do Estado disponibilizar atendimento educacional especializado aos educandos portadores de necessidades especiais, como na hipótese, em que o agravante possui Transtorno do Espectro Autista e necessita de acompanhamento de terapeuta especializado.

Com efeito, em relação aos portadores de necessidades especiais, a obrigação do Estado (
lato sensu
) não se esgota com a simples oferta da vaga, em condições iguais àquelas oferecidas aos demais alunos, indo muito além, pois requer atendimento adequado dessas necessidades ditas especiais, a fim de assegurar a aprendizagem e o desenvolvimento, não somente dos alunos com deficiência, mas de todo o grupo.

É o que estabelece o art. 208, III, da CRFB:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

[...]

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

Em outras palavras, ao admitir alunos portadores de deficiência em suas escolas regulares, deve o Estado,
lato sensu,
providenciar a adequada estrutura física (de acessibilidade, por exemplo) e de pessoal para que o direito à educação seja realmente efetivo a todos os alunos.

Assim, quando o Estado cria uma política pública, como a educação inclusiva de portadores de necessidades especiais, deve, não somente disponibilizá-la, mas, também, efetivar mecanismos que possibilitem às pessoas acessá-la, bem como zelar por essa finalidade.

Saliente-se que o dever do Estado não cessa com a simples inclusão e promoção da integração dos alunos portadores de necessidades especiais em classes regulares de ensino, abrangendo, também, a devida prestação de atendimento suficiente e necessário para o bem-estar dessas pessoas.

Sobre a Educação Especial, a Lei no 9.394/1996 estabeleceu:

Art. 4
o
O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

(...)

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino;

Ademais, o art. 27 da Lei no 13.146/2015, que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), dispõe que:

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Em especial, para as pessoas com a mesma condição do menor substituído, a Lei no 12.764/2012, que Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estabelece, no § 2
o
do artigo 1
o
, que
“
A pessoa com transtorno do espectro autista é considerado pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais
”.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPATÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DISPONIBILIZAÇÃO DE TDI TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL/ADI – AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL – MENOR TRANSTORNO MENTAL – ACOMPANHAMENTO ESCOLAR ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a assistência almejada

ocorreu somente após o pronunciamento judicial liminar, o julgamento de mérito torna-se imprescindível para a confirmação definitiva da concessão antecipatória. Logo, remanescendo direito da parte a ser reconhecido pelo julgamento de mérito, não há que se extinguir o feito por perda do objeto.

2. A ordem constitucional vigente, que

elevou tal direito à categoria de direito social, não admite que o paciente fique abandonado à mercê de sua enfermidade, sujeitando-se a possíveis complicações de saúde e até risco de morte. Nesse sentido, a Constituição Federal prevê a obrigação solidária de todos os entes da Federação, conforme disposto nos artigos 196 e 241.
(Ap 4093/2012, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, julgado em 12/6/2012, publicado no DJE 12/7/2012).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADOLESCENTE COM NECESSIDADE ESPECIAL – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – DIREITO À EDUCAÇÃO – NECESSIDADE DE PROFESSOR DE APOIO – ACOMPANHAMENTO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO – DEVER CONSTITUCIONAL – CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 – ARTS. 205 E 208 – LEI 13.146/2015 – LEI No 12.764/2012 – PRESENÇA DOS REQUISITOS – SENTENÇA

RATIFICADA.

A educação constitui direito indisponível de todos e dever do Estado e da Família, devendo ser promovida com a colaboração da sociedade, conforme os ditames constitucionais.

É garantido ao portador de deficiência acesso preferencialmente a rede regular de ensino, com disponibilização de apoio especializado quando necessário de forma a integrar todos os alunos, portadores de deficiência ou não, promovendo, assim, a inclusão social e o respeito às diferenças.
(Ap 1000582-31.2018.8.11.0014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/9/2020, publicado no DJE 24/9/2020).

No mesmo sentido é a jurisprudência do STF, nos julgamentos dos RE 1319400/DF, ARE 1281494/RJ, ARE 1315085/DF.

Assim, a par de tais considerações, à luz da legislação infraconstitucional, é inequívoco o dever estatal em propiciar condições adequadas de ensino às pessoas com deficiência, não apenas em caráter programático, mas como obrigação constitucional e legal de inserção dos estudantes com transtorno de espectro autista, em especial, na rede pública regular de ensino.

Dessa forma, diante de tais considerações, evidente a presença dos requisitos legais necessários à tutela de urgência, merecendo prosperar o pedido do agravante, qual seja, a autorização para que um acompanhamento terapêutico (AT) possa acompanhá-lo em sala de aula todos os dias letivos
, tendo em vista o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por João Artur Peres de Figueiredo para, reformando a decisão agravada, conceder a tutela de urgência autorizando o Acompanhante Terapêutico proveniente da Clínica Mundo Azul a acompanhar o agravante enquanto estiver no ambiente escolar.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023